Tribunal: TJSP
Processo: 2124734-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança e indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços - Cumprimento de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de citação da pessoa jurídica – Descabimento – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança e indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços - Cumprimento de sentença - Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de nulidade de citação da pessoa jurídica – Descabimento – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2124734-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
URBANLIX LIMPEZA PÚBLICA LTDA - ME, é embargado RENAN GRITTI DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124734-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.896 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2124734-91.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Urbanlix Limpeza Pública Ltda. ME
Embargado: Renan Gritti de Carvalho
Comarca: Ribeirão Preto (3a Vara Cível - Proc. n.o 0026705-11.2019.8.26.0506)
Juiz (a):
Cassio Ortega de Andrade
VOTO N.o 44.896
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação de
cobrança e indenização por danos morais Contrato de prestação
de serviços - Cumprimento de sentença - Impugnação ao
cumprimento de sentença Alegação de nulidade de citação da
pessoa jurídica Descabimento Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 89/94 que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
trasladada à fl. 86, proferida nos autos da ação de cobrança e indenização por
danos morais, fundada em contrato de prestação de serviços, em fase de
cumprimento de sentença, a qual, entre outras disposições, rejeitou a nulidade de
citação arguida pela executada, ora agravante, aplicando-lhe multa por litigância
de má-fé na demanda em discussão. Em embargos de declaração a agravante, ora
embargante, argui, em síntese, que há contradição no acórdão, tendo-se em conta
a manutenção da r. decisão proferida no caso vertente; que inaplicável a teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124734-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.896 - fss
3
aparência em razão da citação na demanda em discussão; que a Sra. Lara Nasser
(AR de fls. 66) sequer é funcionária da empresa; que não se há de falar em
litigância de má-fé ao questionar a demanda, razão pela qual deve ser excluída
tal condenação.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão que
visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma julgadora
chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão agravada que
não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à nulidade de
citação arguida no caso vertente e consequentemente multada por litigância de
má-fé na demanda em discussão.
Além disso, a turma julgadora entendeu que no caso
ora sob exame, é incontroverso que a carta de citação foi enviada ao endereço da
agravante e recebida, ou seja, “há de presumir-se que aja em nome da pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124734-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.896 - fss
4
quem, registrado ou não como empregado dela, esteja no endereço em que ela exerce suas
atividades, e receba correspondência registrada sem nenhuma ressalva”
Sob o manto dos embargos de declaração o que busca
a agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante pleiteia em linhas gerais o
acolhimento nulidade de citação na fase de conhecimento e a exclusão da multa
aplicada por litigância de má-fé na demanda em discussão, ou seja, na realidade,
o que pretende a embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma
Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que
não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente
caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter
de infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados
pelas partes.
Oportuno
ressaltar
que
em
relação
ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo
porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração”
(EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j.
em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124734-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.896 - fss
5
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso próprio,
que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica